Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714543-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONATA JUNIO DOS SANTOS ROSA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (cobrança de faturas – R$ 11.960,11), deferiu a penhora mensal de 7,5% do salário líquido do executado/agravante. Alega, em síntese, que: 1) seu salário mensal é de R$ 3.348,44 (líquidos), de modo que o valor penhorado é de extrema importância para o seu próprio sustento, bem como o de sua família, pois tem uma filha de 13 anos de idade, que é sua dependente financeira; 2) sua condição econômica demonstra que sua remuneração é completamente impenhorável, sob pena de ofensa à dignidade da pessoa humana. Requer a gratuidade de justiça e, em antecipação da tutela recursal, seja anulada a penhora determinada ou, ao menos, reduzida para, no máximo, 2% de seus rendimentos. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) Na espécie, restou demonstrado o esgotamento das vias que possibilitam a pesquisa de bens do devedor, para fins de penhora. Por outro lado, verifica-se do contracheque acostado ao ID 214383036, que o executado aufere renda mensal de aproximadamente R$ 3.400,00. O Superior Tribunal de Justiça, conforme decisões recentes, viabilizou, para além da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC (prestação alimentícia), a penhora de verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. A questão, inclusive, foi submetida para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1230). (...) Nesse contexto, conforme salientado pelo exequente, ID 223803835, a penhora de 7,5 % dos proventos do executado representaria, aproximadamente, o desconto mensal de R$ 260,00, que não teria o condão de, por si só, prejudicar a sua subsistência. Ademais, tenho que a medida resguardaria, também, o direito do exequente, que busca o cumprimento da obrigação determinada no título executivo judicial de ID 163559446. (...)” Ocorre que, embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. E, no caso, ao que consta, o agravante é vigilante e tem remuneração bruta de R$ 3.902,52 (líquida de R$ 3.492,68), valor esse inferior a 5 salários-mínimos (ID 214383036 do processo referência). Sendo assim, entendo inviável a penhora de qualquer valor de sua remuneração, sob pena de comprometimento do mínimo existencial. Nesse sentido: “(...) 7. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 7.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis. (...)” (Acórdão 1976826, 0747199-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) “(...) 5. É inviável a penhora, quando não demonstrado nos autos que o devedor aufere rendimentos mensais líquidos superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. (...)” (Acórdão 1973277, 0735959-82.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da natureza alimentar da verba penhorada. E não há risco de dano reverso, uma vez que, admitida a penhora salarial, esta poderá ser retomada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para desconstituir a penhora salarial ao menos até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator